Tribunal: CARF
Processo: 10166.727127/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DIREITO DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte.
O não conhecimento de impugnações apresentadas dentro do prazo legal implica cerceamento de direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão recorrida

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727127/2018-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.309 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
SOEMOC - SOCIEDADE EDUCATIVA MOC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
No âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de
que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si
mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar
quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa
aos direitos do contribuinte”.
O não conhecimento de impugnações apresentadas dentro do prazo legal
implica cerceamento de direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão
recorrida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, em razão da ausência de análise de
impugnações apresentadas tempestivamente, e anular a decisão recorrida para que outra seja
proferida com análise das respectivas impugnações.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727127/2018-78
Fl. 13405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Relatório

Trata-se de suspensão de imunidade tributária e isenções condicionadas, bem
como suspensão de isenção dos tributos relativos à Lei no 11.096/2005 (Prouni). Na sequência
houve lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis/Pasep), referentes aos anos-
calendário 2012 e 2013, no montante total de R$ 369.033.221,30 incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício de 150%.
2.
Portanto, estes autos tratam das suspensão de imunidade/isenção/Prouni e dos
lançamentos decorrentes.
3.
Houve ainda responsabilização solidária dividida em dois grupos:
i) responsáveis solidários por agirem com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto (art. 135, III, do CTN):
i) Ruy Adriano Borges Muniz, ii) Tânia Raquel de Queiroz Muniz, iii) Thiago
Queiroz Borges Muniz, iv) Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz, v) David Queiroz
Borges Muniz, vi) Ivanilde Soares de Queiroz Almeida;
ii) responsáveis solidários por constituírem grupo econômico cujos componentes agiram em
conluio com o objetivo de obter vantagens em comum (art. 124, I, do CTN):
i) CTB - Cia de Telecomunicações do Brasil Ltda.-ME, ii) Fundação Educacional
Minas Gerais, iii) Funorte Faculdades Unidas do Norte de Minas, iv) IEPO
Editora Ltda., v) Sistema de Ensino Superior Ibituruna, vi) Única Educacional,
vii) Associação de Proteção Ambiental, Saúde, Educação, Segurança Alimentar e
Assistência Social - Apase, viii) Associação Mantenedora de Estabelecimentos
Escolares, Promoção e Ação Social – Amas Brasil, ix) CAP-10 – Consultoria e
Administração de Cursos de Pós-graduação Ltda..
Suspensão da imunidade/isenção
4.
Os motivos para suspensão da imunidade do IRPJ e CSLL e da isenção
condicionada do Pis e da Cofins foram desvio de patrimônio, remuneração indireta de dirigentes
e assemelhados, confusão contábil e patrimonial, o que contraria a legislação de regência da
matéria, conforme trechos da Notificação Fiscal, de 13/08/2018 (e-fls. 352-428):
Em apertada síntese, as infrações que exigem a suspensão da imunidade estão elencadas
nos parágrafos que se seguem.
A SOEBRAS desviou seu patrimônio nas hipóteses abaixo, o que infringe os incisos I
do art. 14 do Código Tributário Nacional e a alínea “b” do art. 12 da IN SRF no 113/98:
a) Desviar à ÚNICA e APASE, dentre outras pessoas jurídicas do grupo econômico
de fato, o recebimento de suas receitas;
Fl. 13406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

b) Adquirir o imóvel em Brasília e Montes Claros para a utilização da família
Muniz com recursos da SOEBRAS; e
Outra infração cometida pela SOEBRAS foi a remuneração, mesmo que indireta, dos
seus dirigentes e assemelhados, o que é vedado pela alínea “a” do § 2o do art. 12 da
Lei no 9.532/97, pelo inciso I do § 3o do art. 170 do Decreto no 3.000/99 e pelo art. 4o e
alínea “b” do inciso III do art. 12 da Instrução Normativa SRF no 113/98:
a) Remuneração indireta pela cessão gratuita do imóvel adquirido em Brasília e
Montes Claros para a moradia da família Muniz;
b) Remuneração indireta por meio da cessão gratuita de aeronaves, adquiridas pela
ÚNICA com receitas da SOEBRAS, pela família Muniz ou por pessoas por ela
autorizadas em hipóteses incongruentes com os seus objetivos sociais, como viagens em
campanha política ou para atender eventos políticos, em lazer, situação em que também
contraria o disposto na alínea “b” do § 2o do art. 12 da Lei no 9.532/97, no inciso II do §
3o do art. 170 do Decreto no 3.000 e no art. 5o da IN SRF no 113/98; e
c) Superfaturar o preço de custo do material didático por meio da CAP-10 e IEPO,
desviando recursos da SOEBRAS, a fim de incrementar artificiosamente os dividendos
distribuídos aos administradores de fato da SOEBRAS.
A SOEBRAS também comete uma infração ao promover uma confusão contábil e
patrimonial, conduta vedada pelo inciso III do art. 14 do CTN, pela alínea “c” do § 2o
do art. 12 da Lei no 9.532/97, pelo inciso II do § 3o do art. 170 do Decreto no 3.000/99 e
pelo art. 6o da IN SRF no 113/98, em virtude da ausência de exatidão de seus livros
contábeis, portanto, inidôneos para a comprovação das atividades da instituição:
a) Escrituração de receitas decorrentes de serviços executados pela SOEBRAS,
como os oriundos de cartões de crédito e FIES, na contabilidade da ÚNICA;
b) Escrituração de despesa em sua contabilidade de serviço de propaganda
prestado em favor do ICESP; e
c) Escrituração de despesas próprias referentes a viagens de dirigentes e associados
na contabilidade da ÚNICA.
Pelo exposto e pelos fundamentos legais apresentados, concluiu-se que a SOEBRAS
deixou de cumprir os requisitos previstos na legislação tributária, em relação aos anos-
calendário 2013 e 2014, para o gozo da imunidade do IRPJ e CSLL, bem como da
isenção condicionada do PIS e da COFINS, motivo pelo qual LAVRA-SE A
NOTIFICAÇÃO FISCAL, em cumprimento ao disposto no § 1o do art. 14 do CTN, no
§ 1o do artigo 32 da Lei no 9.430/96, no art. 13 da Lei no 9.532/97, no § 1o do art. 172 do
Decreto no 3.000/99 e no art. 14 da IN SRF no 113/98.
5.
Cientificada da Notificação Fiscal em 14/08/2018, a recorrente apresentou
“impugnação1” em 12/09/2018 com as seguintes alegações, em síntese (e-fls. 979-1044):
a) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e
RE 566.622) somente admite a fixação de critérios e requisitos para o gozo da
imunidade tributária por meio de lei complementar.
b) O grupo foi instituído licitamente e que a sua estruturação segmentada, segundo a
atividade prestada não fere a legislação. Dessa forma, os contratos são firmados estão
em conformidade com a legislação civilista.
c) As operações financeiras realizadas estão em conformidade com a regulamentação do
Banco Central, não havendo irregularidades nas pessoas autorizadas a efetuar as
transações por meio de procurações legalmente outorgadas.
d) Não há ilegalidade no recebimento dos recursos do FIES, pois eles são recebidos e
aplicados na atividade da empresa e são registrados e contabilizados individualmente.

1 Tal “Impugnação” refere-se às Alegações prevista no § 2o do art. 32 da Lei no 9.430/96. A Impugnação é recurso
apresentado contra o ato declaratório de suspensão da imunidade tributária expedido pelo Delegado da Receita
Federal, nos termos inciso I do § 6o da citada lei.
Fl. 13407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

e) O relacionamento comercial entre a SOEBRAS, CAP-10 e IEPO não é eivado de
vícios fraudulentos e que inexiste desvio de recursos para o Sr. Ruy Gabriel Queiroz
Borges Muniz. Alega que não há superfaturamento na elaboração do material didático,
pois o preço cobrado é compatível com produto, e que sua mensuração é tarefa
complexa. Assevera que o relacionamento exclusivo não encontra óbice legal. Aduz que
o pagamento pulverizado decorre da cessão de créditos das filias da Soebras e que não
há empecilho na emissão de uma única nota fiscal mensal. Informa que o sócio Ricardo
Borges Muniz é profissional de odontologia e sócio minoritário, e que sua participação
na sociedade é lícita, e que não há nos autos prova da transferência de recursos.
Complementa que o compartilhamento de endereço corrobora a cooperação técnica.
f) Não há blindagem patrimonial, nem confusão contábil, pois os recursos e despesas
são registrados e contabilizados em cada instituição e que essa segregação é necessária
em virtude da complexidade das atividades.
g) Quanto à CTB Promove Telecom, afirmou que suas contas correntes foram utilizadas
para pagar funcionários por conta de bloqueio judicial determinado pelo TRT da 3a
Região constante do processo 01349-2009-004-03-0.
h) Esclarece que seu funcionário Fábio Silva dos Santos não efetuou saques por meio de
cheques nominais, acrescentando que sua identificação nos cheques é necessária para
operações bancárias onde o saque é efetuado e depositado imediatamente em outra
conta, as quais são necessárias pelas limitações das transferências bancárias e por
necessidade de pagamento de guia judicial.
i) Informa que a gestão de ativos celebrada pela SOEBRAS com a APASE e ÚNICA
não apresenta ilegalidade.
j) Aponta que a utilização das aeronaves é necessária à atividade operacional do grupo e
que em suas viagens estão sempre presentes os seus dirigentes e esclarece que, em um
desses voos, a aeronave não foi utilizada para lazer da família Muniz, mas para uma
escala técnica.
k) Relata que a aquisição do apartamento em Brasília foi motivado para a redução dos
custos.
l) Expõe que a compra da casa de Montes Claros foi presumida e o valor de avaliação
incorreto.
m) Invoca a ausência de desvios nas aquisições de automóveis, visto que foram
presumidas pela realização de movimentações financeiras.
6.
Despacho Decisório, de 05/10/2018, julgou improcedente as alegações da
recorrente por meio Despacho Decisório S/No, de 05/10/2018, que decidiu pela suspensão da
imunidade tributária e das isenções condicionadas (e-fls. 7901-7913):
21. Por todo o exposto neste Despacho Decisório, pelas razões de fato e de direito
expressas na Notificação Fiscal, e em razão do rito estabelecido no art. 32 da Lei no
9.430/96, regulamentado pelo art. 172 do Decreto no 3.000/99, e disciplinado pelo art.
15 da IN SRF no 113/98, propõe-se que as Alegações da fiscalizada sejam consideradas
improcedentes, o que importa na suspensão da imunidade e das isenções condicionadas
incidentes sobre a totalidade do patrimônio, renda ou serviços dos anos-calendário 2013
e 2014.
[...]
22. DECIDO, nos termos do § 3o do art. 32 da Lei no 9.430/96, pela improcedência das
Alegações aduzidas e pela SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E DAS
ISENÇÕES CONDICIONADAS da SOEBRAS-Sociedade Educativa do Brasil
LTDA, inscrita no CNPJ no 22.669.915/0001-27, em relação aos anos-calendário 2013 e
2014, por ter infringido o art. 14 da Lei no 5.172/66 e demais dispositivos correlatos, em
virtude das razões retratadas pela Notificação Fiscal.
Fl. 13408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

7.
Em 08/10/2018, publicou-se o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 91, de
05/10/2018, para fins de suspensão da imunidade e isenção condicionada da Soebras, em relação
aos anos-calendários 2013 e 2014, com efeitos partir de 01/01/2013 (e-fls. 7914):

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 91, DE 5, DE OUTUBRO DE 2018
Declara suspensa a imunidade tributária e as isenções
condicionadas da pessoa jurídica que especifica.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA-DF no uso
das atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 340, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017, em virtude do disposto na alínea "c", inciso VI, art. 150, da
Constituição Federal, nos arts. 9o e 14 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, no
inciso III do art. 13 e no inciso X do art. 14 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, no art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e o que consta do processo administrativo no
10166.727127/2018-78, declara:
Art. 1o SUSPENSA a imunidade tributária e isenções condicionadas da SOEBRAS-
SOCIEDADE
EDUCATIVA
DO
BRASIL
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
no
22.669.915/0001-27, em relação aos anos-calendário de 2013 e 2014, em face do
descumprimento do disposto no art. 14 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 2o A suspensão surtirá efeito a partir de 01/01/2013, conforme o disposto no § 5o do
art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o § 5o do art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 113, de 21 de setembro de 1998.
Art. 3o É facultado à pessoa jurídica apresentar impugnação ao presente Ato, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data de sua ciência, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e do inciso I do § 6o do art. 32 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 4o Este Ato declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
8.
Cientificada do Despacho Decisório e do ADE em 09/10/2018, a recorrente
apresentou impugnação com as alegações a seguir, sintetizadas pela decisão recorrida (e-fls.
8615-8704):
3.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
3.2 Apresentada manifestação contra o relatório fiscal que sugeriu a suspensão de
imunidade, o despacho decisório não enfrentou os argumentos esposados, o que é até
uma afronta ao direito de defesa.
3.3 Argumenta que inexistem provas do suposto descumprimento dos requisitos para o
gozo da imunidade, descrevendo inicialmente a história da SOEBRÁS.
3.4 Tendo em vista a motivação apresentada pelo fisco para a suspensão da imunidade,
argumenta que “Prevaleceu no STF o entendimento de que “Os requisitos para o gozo
de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Acrescenta que somente os
requisitos constantes do art. 14 do CTN devem ser cumpridos pelas associações
beneficentes para o gozo da imunidade tributária, concluindo:

Mesmo se tal fato fosse verdade (remuneração indireta de diretores), o que não
é, tal acusação não poderia afastar a imunidade tributária da Impugnante, pois
encontraria guarita apenas em Lei Ordinária, e esse tipo legislativo não tem
competência para tanto.
[...]
Fl. 13409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Contudo, totalmente improcedentes as acusações, não existindo comprovação de
distribuição de patrimônio/renda da Impugnante, assim como está sua escrita
fiscal dentro das formalidades legais.
3.5 Argumenta acerca da “tentativa de tornar fraudes ou crimes atividades civis,
empresariais e jurídicas legítimas”, esclarecendo:
No longo relatório fiscal que se fundamente o Ato Declaratório, lembrando que
a autoridade fiscal teve acesso a íntegra da contabilidade das entidades, ao
resultado da quebra do sigilo bancário e fiscal, a informações públicas obtidas
na internet e informações fornecidas espontaneamente pela própria SOEBRAS, a
tônica é praticamente única: ilações para dar caráter fraudulento (e por vezes
criminoso) a atividades civis, empresariais, educacionais e jurídicas usuais,
legítimas e amparadas por contratos registrados em cartório, convênios e pela
legislação aplicada a cada caso.
3.6 Na sequência, busca demonstrar a estruturação da pessoa jurídica na forma de
associação sem fins lucrativos.
3.7 Acerca da relação de cooperação entre a SOEBRAS e a ÚNICA, argumenta:
A ÚNICA foi instituída a partir da própria Impugnante, conforme Ata de
Assembleia anexa (doc. anexado às fls. 1052 a 1065), em atendimento ao
disposto pela Medida Provisória 446 de 2008, que determinava, em seu artigo
35, que as entidades que atuassem em mais de uma das áreas especificadas no
art. 1o da citada MP (prestação de serviços nas áreas de assistência social,
saúde ou educação), ficariam obrigadas a criar uma pessoa jurídica para cada
uma das suas áreas de atuação, com número próprio no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ.
A decisão seria que a SOEBRAS ficaria na prestação de assistência social, a
Única com a prestação de serviços educacionais e a AMBAR SAÚDE na
prestação de serviços de saúde, conforme se vê na ata, devidamente registrada.
[...]
NÃO EXISTE NADA DE ILEGAL NESSA AÇÃO EM COOPERAÇÃO, AINDA
MAIS SE TRATANDO DE ENTIDADES CO-IRMÃS.
Assim, todos os contratos dos alunos são firmados com a SOEBRAS, mesmo os
que a mantença pertence à Única, assim como todos os professores e
funcionários relacionados aos cursos existentes são também vinculados à
SOEBRAS. A Única, em cooperação, ficou responsável pela gestão de ativos,
sendo remunerada para tanto.
3.8 Acerca do Departamento Financeiro, outorga de procuração, realização de TED,
depósitos, esclarece:
Quando se afirma que RUY e RAQUEL MUNIZ se servem de procuração
conferida ao filho a conduta de agente fiscalizador beira a violar o disposto no
inciso X do art. 5o da Carta Magna6. Numa entidade que conta com 4.500
colaboradores, dezenas de unidades de ensino e saúde, e milhares de alunos, há
que se delegar poderes para realizar rotinas como fazer pagamentos de salários,
fornecedores, tributos, promover devoluções de matrícula, coletar cheques
devolvidos na agência bancária, fazer TED (transferência eletrônica disponível)
e DOC (documento de crédito), aplicações em poupança, fundos e CDB
(Certificado de Depósito Bancário).
Este instituto se materializa na outorga de uma procuração nos moldes exigidos
tanto pela Circular do BACEN supracitada como para a própria segurança das
instituições financeiras. Como as rotinas transacionais de Contas a Pagar e
Receber, Departamento Pessoal, Compras e Contabilidade são centralizadas no
Centro de Serviços Compartilhados (CSC), está plenamente dentro das normas
legais a outorga de procuração para pessoas físicas responsáveis no dia-a-dia
pela gestão financeira no CSC.
Fl. 13410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

[...]
A SOEBRAS mantém desde 2010 em Brasília um Centro de Serviços
Compartilhados para centralizar as atividades de BackOffice das escolas que
administra. Nesse centro, localizado em Águas Claras – onde também fica uma
unidade de ensino da Faculdade ICESP – estão departamentos de Recursos
Humanos, Financeiro, Contabilidade, Compras e Acadêmico.
[...]
O currículo, a história de vida e a competência dos procuradores legalmente
constituídos contradiz a desmedida tese do relatório fiscal uma vez que esses
executivos citados, acompanhados por uma equipe técnica formada de
administradores, contadores e advogados, é que respondem, embasados em
extensa documentação probatória, cada uma das invenções propostas em
desfavor da SOEBRAS. São esses procuradores constituídos que também
preenchem, quando acionados, todas as informações requeridas pelas
instituições financeiras no âmbito COAF – Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, na forma da lei.
3.9 Acerca de Contratos de Mútuo, esclarece:
A extensa análise feita das movimentações financeiras entre SOEBRAS, ÚNICA,
APASE e outras entidades identificando a movimentação de 2,55 bilhões de
reais no intervalo de 5 anos consiste na mais completa sabatina a que foram
submetidas as atividades das empresas. Ressalvadas as acusações de
distribuição indevida de rendas que totalizam a quantia inferior a 3 milhões de
reais (0,11% do total), as quais serão rebatidas uma a uma a seguir, a sabatina
feita pela RFB comprova fato incontestável sobre a origem e destino dos
recursos:
OS RECURSOS PERMANECEM NAS EMPRESAS E SÃO APLICADOS NAS
SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.
[...]
(...)Tratam-se de grandes instituições, com faturamento anual combinado em
2014 na casa dos 400 milhões de reais.(...)
Não há nos autos sequer um registro, fato ou evento em que seja constatado ato
para ocultar a natureza, dissimular a origem, ocultar a disposição ou
propriedade de bens ou de recursos financeiros. Mas na forma como é
construído o texto do relatório fiscal tenta-se passar a ideia de que são
“saqueadas” enormes quantias (inclusive em espécie) das contas bancárias das
empresas relacionadas para fins escusos.
E não procede a alegação de que houve o “esvaziamento” das contas bancárias
da SOEBRAS. No período de 2010 a 2014 as empresas citadas fizerem
pagamentos de tributos que superam a casa dos 50 milhões de reais. Em
levantamento que contempla o período de janeiro de 2011 a julho de 2016, as
quitações chegaram a R$ 82.435.764,27.
[...]
(...)o que existe é um grupo entidades que atuam em parceria regular e legal,
visando a cooperação mútua com o fim de conseguir continuar suas atividades
educacionais e de saúde, que atravessam grave crise em nosso país.
3.10 Acerca da compra de produtos e serviços mediante nota fiscal, esclarece:
[...]
Tenta a fiscalização fundamentar supostos desvios de receitas da SOEBRAS
através de uma relação comercial que ela estabeleceu com a empresa CAP-108,
sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria e autonomia
gerencial.
[...]
Fl. 13411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Como o próprio nome da empresa CAP-10 indica - Consultoria e Administração
de Cursos de Pós-Graduação LTDA – há uma relação empresarial entre ela e a
SOEBRAS sob a forma de um contrato de parceria para implantação e o
ministério de cursos de pós-graduação em odontologia, em caráter de
exclusividade.
[...]
(...)tendo em vista a antiguidade, importância e tamanho dos resultados dessa
parceria, já dá para ter a certeza que não estamos diante de uma atividade
fictícia ou dissimulada como quer entender a fiscalização.
3.11 Acerca da aquisição de livros (edição on-line), esclarece:
A IEPO Editora LTDA é uma sociedade estabelecida por professores e dentistas
para produção de conteúdo educacional para cursos livres e regulares. Uma das
áreas de atuação da IEPO é o desenvolvimento e comercialização de material
didático para cursos de especialização e aperfeiçoamento em Odontologia. A
CAP-10 compra os direitos de utilização dos livros da IEPO para adotar esse
material didático nos cursos de especialização e aperfeiçoamento que realiza em
parceria com a SOEBRAS.
(...)No caso específico para os cursos de especialização da área de Odontologia,
a SOEBRAS adquire da CAP-10 não só o produto fornecido pela IEPO, mas
também a implantação e capacitação pedagógica dos núcleos (cidades) de pós-
graduação no conteúdo do material didático.
[...]
Recebendo o material da IEPO, os membros da CAP-10 agregam valor
pedagógico ao conteúdo adquirido e promovem a implantação núcleo a núcleo
da SOEBRAS, do material didático resultante do seu trabalho, cobrando, pois,
preço justo através das notas fiscais emitidas e contabilizadas.
Não há que se falar, assim, em superfaturamento.
[...]
3.11.1 Acerca do sócio RICARDO MUNIZ:
O Dr. Ricardo Borges Muniz é odontólogo conceituado, graduado pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) em 1985. Possui
mestrado em Clínica Odontológica pela Universidade Federal da Bahia, é
professor do curso de Graduação em Odontologia da FUNORTE em Montes
Claros – MG. E como a maioria dos outros sócios da CAP-10, possui trabalhos
acadêmicos publicados e extensa experiência profissional.
[...]
Cabe-se destacar que a participação societária do Sr. Ricardo Muniz representa
a menor porção do capital social, sendo o sócio com menor participação nos
lucros e dividendos, fato que parece bastante estranho se a acusação fiscal
estivesse correta.
3.11.2 Acerca do endereço da CAP-10:
O endereço da filial 81 da SOEBRAS é o mesmo da matriz da CAP-10
justamente por se tratar do Centro Administrativo da pós-graduação em
Odontologia, onde ambas atuam em cooperação técnica. Trata-se de
comodidade
administrativa
estar
localizados
próximos
os
centros
administrativos das duas empresas.
Esse fato apenas reforça parceria comercial das partes, mas nada demonstrando
qualquer ilegalidade.
3.11.3 Acerca dos supostos pagamentos efetuados pela CAP-10 ao Sr. RUY GABRIEL
QUEIROZ BORGES MUNIZ:
Acerca da afirmação de transferência de valores da CAP-10, no importe de
R$759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove reais) para o SR. RUY GABRIEL
Fl. 13412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

QUEIROZ BORGES MUNIZ, cumpre destacar que tal é completamente
inverídica, tanto que não existe no processo qualquer documento comprobatório
acerca dessa transferência.
3.12 Acerca do pagamento de salários, execuções trabalhistas e fiscais:
Uma escola tem uma movimentação financeira mensal relativamente simples:
recebe as mensalidades escolares de seus alunos, lança mão desses recursos
para pagar seus professores, funcionários, aluguel, água, luz, telefone e demais
fornecedores. Caso sobrem recursos após os pagamentos, aplica-se em um CDB,
caso falte tem que recorrer a uma operação de crédito com a instituição
financeira.
A SOEBRAS realiza exatamente essas mesmas movimentações, contudo, em
escala industrial. Gerenciar dezenas de escolas espalhadas por todo o país, com
necessidades distintas de caixa, e algumas com dívidas acumuladas de gestões
anteriores é uma tarefa que implica um intenso movimento financeiro e uma
grande equipe de trabalho.
[...]
Ora, se tudo está devidamente contabilizado em todas as empresas
caracterizadas como grupo econômico, não há que se falar em tentativa de
blindagem E MUITO MENOS EM CONFUSÃO CONTÁBIL.
[...]
CTB PROMOVE TELECOM
A CTB Promove Telecom9 é representante comercial e posto credenciado de
troca – ou seja, ponto em que a ligação via internet é transformada em telefonia
fixa – da Tellfree Brasil Telefonia IP S/A10, empresa paulista que detinha a
concessão da ANATEL para ofertar, dentre outros serviços de voz e dados,
pacotes de telefonia VOIP (“voice over internet protocol”), geradores de
significativa economia, para as empresas de grande porte, nas ligações DDD,
DDI e móvel (quando comparados às tarifas cobradas pelas operadoras
tradicionais de telefonia).
[...]
Não estando tendo mais suas atividades, vem atuando em cooperação com a
SOEBRAS, através de auxílio em movimentações financeiras simples e
regulares, que não ocultam a origem e tampouco a destinação dos recursos, não
configurando qualquer ilícito fiscal.
[...]
Assim a direção da SOEBRAS chegou a um acordo com a instituição financeira
para operar os créditos de salários de funcionários da SOEBRAS na conta
corrente da CTB, enquanto houvesse o bloqueio total nas contas da SOEBRAS.
[...]
O que é certo é que todos os valores transferidos para a conta da CTB foram
efetivamente para pagar salários e outras despesas de obrigação da SOEBRAS,
não existindo qualquer desvio de valores.
[...]
Assim, nenhuma ilicitude nessas operações que tinham apenas a finalidade de
dar condições de continuidade das atividades da SOEBRAS, estando tudo
devidamente registrado e contabilizado em ambas as empresas.
3.13 Acerca dos cheques nominais ao SR FÁBIO:
Alega a fiscalização a existência de cheques no valor total de 20 milhões de
reais, destinados a Fábio Silva dos Santos, empregado da Impugnante, teriam
sidos descontados para suposto desvio de recursos, o que é não é verdade.
[...]
Fl. 13413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Há o desconto do cheque e no mesmo momento é feito um pagamento de um
débito de obrigação da SOEBRAS ou depositada em conta de empresa ou
Fundação que a SOEBRAS assumiu pagar passivo, para que seja feito esse
pagamento.
3.14 Acerca das aplicações financeiras:
No âmbito da cooperação técnica na gestão de cursos, nas rotinas financeiras e
operacionais, a SOEBRAS também gerou convênios de gestão de ativos
financeiros firmados entre a APASE e SOEBRAS e APASE e ÚNICA, de forma
que foram concentrados na APASE os investimentos financeiros, visando uma
maior lucratividade.
[...]
Com relação as alegações de saques em dinheiro a partir de 2014, isso não é
verdade.
O que havia era um desconto do cheque e mesmo momento é feito um pagamento
de um débito de obrigação da SOEBRAS ou UNICA ou depositada em conta de
empresa ou Fundação que a SOEBRAS assumiu pagar passivo, para que seja
feito esse pagamento. Tudo isso está devidamente contabilizado.
3.15 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE
RENDAS OU PATRIMÔNIO DA SOEBRAS PARA OUTRAS PESSOAS, SEJAM
ELAS NATURAIS OU JURÍDICAS – DEVER JURÍDICO DE PROVAR CABE À
AUTORIDADE LANÇADORA – ARTIGO 142, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL:
A autoridade lançadora lançou para mão de presunções para concluir na
suposta existência de distribuição de rendas e patrimônio, sem que lei lhe
autorizasse.
Não existe uma prova concreta dessa acusação, mas apenas presunções e
ilações, o que não pode ser aceito.
[...]
Mesmo inexistindo a prova efetiva da distribuição de patrimônio e renda aos
Diretores e Associados, o que já demonstra a improcedência da acusação fiscal,
passemos a rebater as inúmeras teses levantadas pela fiscalização para presumir
sua ocorrência.
[...]
DA ACUSAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE AERONAVES
A fiscalização também tenta fundamentar o seu ato de suspensão de imunidade
na alegação de uso particular e político de aeronaves em nome da Única
Educacional, supostamente feitos pela Dra. Raquel, Dr. Ruy Muniz e familiares,
o que também não procede.
Aliás, mesmo se fossem verdades essas ilações, não podem fundamentar uma
suspensão de imunidade, vez que não se configura distribuição de rendas.
[...]
DO APARTAMENTO EM BRASÍLIA
Alega a fiscalização que a ÚNICA teria um apartamento em Brasília, o qual
estaria sendo usado pela família Muniz.
[...]
Frente esses custos de aluguéis, a Única Educacional decidiu adquirir um
imóvel em Brasília, uma vez que passou a administrar unidades educacionais na
referida localidade. Portanto, a aquisição do apartamento foi realizada visando
uma redução de custos.
DA AQUISIÇÃO DA CASA POR RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ
Fl. 13414
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Alega a fiscalização que RUY GABRIEL adquiriu uma casa em Montes Claros, e
que “os fatos deixam claros os recursos para a compra da casa são provenientes
das rendas da SOEBRAS que são ocultadas nas contas da APASE e da Única
Educacional no Sicoob Executivo DF”.
[...]
Contudo, todos os dias existem inúmeras operações na conta citada e em
qualquer dia que tivesse havido pagamento da casa, encontraria uma retirada
de conta de valores equivalentes, para pagamentos de inúmeros compromissos
do grupo educacional da Impugnante.
[...]
Além do mais, o Sr. Ruy Gabriel declarou essa aquisição em seu imposto de
renda, assim como a origem dos valores que utilizou no pagamento, descabendo
essa presunção.
[...]
Assim, não há efetiva prova desse alegado desvio de rendas.
DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Compra de automóvel de luxo por DAVID MUNIZ:
David Queiroz Borges Muniz é solteiro, médico oncologista, trabalha no
Instituto de Câncer do Hospital das Clínicas de São Paulo e no Hospital Sírio
Libanês. No período fiscalizado, ele era médico residente em oncologia no
Hospital das Clínicas (ICESP") e já havia trabalhado como médico plantonista
em diversos hospitais. Inclusive, prestou 01 ano de serviço militar ao Exército
Brasileiro em São Gabriel da Cachoeira como Oficial Médico. Portanto, os seus
vínculos empregatícios e seu currículo profissional comprovam a sua
capacidade financeira. Todos os seus rendimentos, seu patrimônio, bens e
serviços adquiridos estão registrados na sua declaração de imposto de renda,
conforme determina a legislação fiscal.
Não existe qualquer prova dessa transferência da conta da Única para a
concessionária, mas apenas suposição pela proximidade de valores, o que não
podemos aceitar. Como já dito, a movimentação financeira grupo é enorme e em
todos os dias que fosse olhar iria achar transações em valores aproximados.
Compra de automóvel de luxo por RUY GABRIEL:
Chega a essa acusação através de meras presunções, vez que no dia de
pagamentos dos veículos, houve movimentações semelhantes nas contas da
APASE e UNICA.
Contudo, todos os dias existe inúmeras operações nas contas citadas e em
qualquer dia que tivesse havido pagamento, encontraria uma movimentação de
valores equivalentes, para pagamentos de inúmeros compromissos do grupo
educacional da Impugnante.
[...]
Além do mais, o Sr. Ruy Gabriel declarou essa aquisição em seu imposto de
renda, assim como a origem dos valores que utilizou no pagamento, descabendo
essa forçada presunção.
3.16 Acerca da Escrituração Contábil, argumenta que a escrituração das receitas e
despesas da impugnante foram feitos em livros revestidos de formalidades legais.
Acrescenta:
Mesmo se existisse uma escrituração confusa, como acusa a fiscalização, o que
não é verdade, isso não é motivo para afastar a imunidade. O que seria motivo é
escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais,
o que definitivamente não ocorreu no caso.
Fl. 13415
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

4. Por fim, requer o cancelamento do Ato Declaratório, com a manutenção em favor da
impugnante do gozo da imunidade do IRPJ e CSLL, bem como da isenção condicionada
do PIS e da COFINS nos anos de 2013 e 2014.
Suspensão da isenção dos tributos relativos à Lei no 11.096/2005 (Prouni)
9.

Os motivos para suspensão da isenção dos tributos relativos à Lei no 11.096/2005
(Prouni) foram confusão contábil e patrimonial, o que comprometeu a clareza e exatidão da
escrituração contábil exigidos pela legislação de regência, conforme trechos da Notificação
Fiscal, de 11/10/2018 (e-fls. 8593-8605):
12. O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi instituído pela Lei 11.096,
de janeiro de 2005, e regulamentado pelo Decreto no 5.493, de 18 de julho de 2005. O
Fisco Federal editou a Instrução Normativa no 456, de 05 de outubro de 2004, a qual
está vigente no ano-calendário 2013 e a Instrução Normativa no 1.394, de 12 setembro
de 2013, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014, segundo seu art. 17.
13. O PROUNI possui o desígnio de disponibilizar bolsas de estudo para estudantes do
ensino superior em instituições privadas segundo parâmetros sociais. Em compensação,
seria facultado à sociedade usufruir de isenção em relação ao IRPJ, à CSLL, à COFINS
e ao PIS/PASEP.
É o que estabelece o art. 1o da Lei 11.096/2005: [...]
Em suma, o patrimônio é “um conjunto de bens, direitos e obrigações”. A uma
personalidade jurídica corresponde um patrimônio, portanto, a entidade não pode
registrar receitas, despesas e bens de sua propriedade no patrimônio de outra entidade,
ainda que seja sua controlada e também goze de benefícios fiscais. A reiteração dessas
práticas implica na ausência de clareza e exatidão da escrituração contábil, o que torna
suas demonstrações inúteis para os seus usuários, dentre eles, o Fisco.
[...]
III – CONCLUSÃO
23. Os atos infringentes da legislação tributária que exigem a suspensão da isenção
fiscal do Programa Universidade para Todos encontram-se nos parágrafos adiante.
24. A SOEBRAS comete infração ao promover confusão contábil e patrimonial, o que
compromete a clareza e exatidão da escrituração contábil, exigidas pelo art. 3o da
Instrução Normativa SRF no 456/2004 e pelo art. 11 da Instrução Normativa RFB no
1.394/2013, desta feita, os livros contábeis são inidôneos para a comprovação das
atividades da instituição:
a) Registro de receitas decorrentes de serviços executados pela SOEBRAS, como os
oriundos de cartões de crédito e FIES, na contabilidade da ÚNICA;
b) Registro de despesa em sua contabilidade de serviço de propaganda prestado em
favor do ICESP;
c) Registro de despesas próprias referentes a viagens de dirigentes e associados na
contabilidade da ÚNICA; e
d) Quitação da folha de pagamentos de empregados com recursos da CTB Cia de
Telecomunicações.
25. Pelo exposto e pelos fundamentos legais apresentados, concluiu-se que a SOEBRAS
deixou de cumprir os requisitos previstos na legislação tributária, em relação aos anos-
calendário 2013 e 2014, para o gozo da isenção fiscal referente ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, motivo pelo qual LAVRA-SE A NOTIFICAÇÃO FISCAL, em
cumprimento ao disposto no § 1o do art. 5° da Instrução Normativa SRF no 456/2004 e
no § 1o do art. 13 da Instrução Normativa RFB no 1.394/2013.
10.
Cientificada, a recorrente apresentou impugnação com as seguintes alegações, em
síntese (e-fls. 8719 - 8761):
Fl. 13416
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

a) A SOEBRAS é uma entidade sem fins lucrativos, mantenedora de pessoas jurídicas
estruturadas segundo a atividade, e que isso está de acordo com a legislação;
b) Não há cometimento de fraude, pois a assunção de despesas das mantidas decorrem
de contratos de trespasse legais, encontrando-se documentadas e contabilizadas;
c) A movimentação financeira entre as empresas do grupo tiveram por finalidade o
atendimento de necessidades de fluxo de caixa decorrentes das atividades operacionais e
que não há nenhum desvio de recursos;
d) As contas da CTB Promove Telecom foram utilizadas licitamente para pagar salários
e outras despesas da SOEBRAS;
e) Houve concessão de bolsas de estudo em quantidade superior ao mínimo exigido pelo
PROUNI;
f) A apresentação do demonstrativo do Lucro de Exploração de 2013 e 2014 é suficiente
para o gozo da isenção do PROUNI;
g) Não cometeu crime contra a ordem tributária, por não ter suprimido o pagamento de
impostos; e
h) Possuía os requisitos para emissão da certidão de quitação de tributos federais no
período em que ela estava vencida.
11.
Despacho Decisório, de 04/12/2018, julgou improcedente a impugnação por meio
Despacho Decisório S/No, de 04/12/2018, que decidiu pela suspensão da isenção dos tributos
previstos no art. 8o da lei no 11.096/2005 (Prouni) (e-fls. 8803-8812):
16. Por todo o exposto neste Despacho Decisório, pelas razões de fato e de direito
expressas na Notificação Fiscal e nas demais constatações expressas no curso do
procedimento fiscal, e em razão do rito estabelecido no § 3o do art. 5o da IN SRF no
456/2004 e no § 3o do art. 13 da IN RFB 1.394/2013, propõe-se que a manifestação da
fiscalizada sejam consideradas improcedentes, o que importa na suspensão da isenção
prevista no Prouni, incidente sobre a totalidade do patrimônio, renda ou serviços dos
anos-calendário 2013 e 2014..
[...]
17. DECIDO, nos termos do § 3o do art. 5o da IN SRF no 456/2004 e no § 3o do art. 13
da IN RFB 1.394/2013, pela improcedência das contrarrazões aduzidas pela fiscalizada
e pela SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DOS TRIBUTOS PREVISTOS NO ART. 8o
DA LEI No 11.096/2005 (PROUNI) da SOEBRAS-Sociedade Educativa do Brasil
LTDA, inscrita no CNPJ no 22.669.915/0001-27, em relação aos anos-calendário 2013 e
2014, por ter infringido os arts. 3o e 4o da IN SRF no 456/2004 e o art. 11 da IN RFB no
1.394/2013 e demais dispositivos correlatos, em virtude das razões retratadas pela
Notificação Fiscal.
12.
Em 10/12/2018, publicou-se o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 100, de
06/12/2018, para fins de suspensão da isenção dos tributos de que trata a Lei no 11.096/2005
(Prouni), em relação aos anos-calendários 2013 e 2014, com efeitos partir de 01/01/2013 (e-fls.
8813):

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 100, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018
declara suspensa a isenção dos tributos de que trata a
Lei no 11.096/2005 (PROUNI) da pessoa jurídica que
especifica.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA-DF no uso
das atribuições que lhe confere o inciso VIII do art. 340, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017, em virtude do disposto no art. 5o da Instrução Normativa SRF no 456,
Fl. 13417
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

de 05 de outubro de 2004, e no art. 13 da Instrução Normativa no 1.394, de 12 de
setembro de 2013, e o que consta do processo administrativo no 10166.727127/2018-78;
declara:
Art. 1o SUSPENSA a isenção dos tributos de que trata o art. 8o da Lei no 11.096, de 13
de janeiro de 2005, da SOEBRAS-SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA,
inscrita no CNPJ no 22.669.915/0001-27, em relação aos anos-calendário de 2013 e
2014, em face do descumprimento do disposto nos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa
SRF no 456, de 05 de outubro de 2004, e no art. 11 da Instrução Normativa no 1.394, de
12 de setembro de 2013.
Art. 2o A suspensão surtirá efeito a partir de 01/01/2013, conforme o disposto no caput
do art. 5o da Instrução Normativa SRF no 456, de 05 de outubro de 2004, e no caput do
art. 13 da Instrução Normativa no 1.394, de 12 de setembro de 2013.
Art. 3o É facultado à pessoa jurídica apresentar impugnação ao presente Ato, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data de sua ciência, nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e o inciso I do § 5o da Instrução Normativa SRF no 456, de 05 de
outubro de 2004, e o inciso I do § 5o do art. 13 da Instrução Normativa no 1.394, de 12
de setembro de 2013.
Art. 4o Este Ato declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
13.
Cientificada do Despacho Decisório e do ADE, referentes ao Prouni, a recorrente
apresentou impugnação, com as alegações a seguir sintetizadas pela decisão recorrida (e-fls.
10.768-10.813):
6.1 A tempestividade da impugnação.
6.2 As acusações feitas contra a impugnante são totalmente improcedentes, assim como
o Ato Declaratório impugnado:
6.2.1 Inicialmente a impugnante repisa as mesmas razões já apresentadas quanto ao
ADE de suspensão da imunidade, repetindo o histórico da SOEBRÁS e a tentativa de
tornar fraudes atividades civis, empresariais e jurídicas legítimas. Acrescenta que o
relatório fiscal elaborado pelo fisco quer autorizar um calote da União Federal.
6.2.2 O impugnante esclarece acerca da estruturação da pessoa jurídica na forma de
associação sem fins lucrativos, que o grupo econômico formado opera nos termos da
legislação aplicável, tratando-se do regular exercício de atividade educacional no
período da fiscalização por parte das pessoas jurídicas citadas. Descreve algumas
atividades operacionais das empresas envolvidas.
6.2.3 Menciona que Algumas empresas colocadas como do grupo econômico da
Impugnante, tais como a ICESP, PROMOVE PARTICIPAÇÕES E OUTRAS, a
parceria se deu através de contratos de trepasse, que na verdade se trata de operação
legítima e legal de aquisição de estabelecimentos comerciais, tudo documentado e
registrado, conforme cópias contratos anexados às fls. 8762/8810.
6.2.3.1 A Impugnante informa que ela abriu uma filial no mesmo endereço, assim como
transfere empregados que vai continuar utilizando, vez que a prestação de serviços deles
passará a ser feito para a SOEBRAS, e não mais pela empresa cujas mantenças foram
adquiridas.
6.2.4 Esclarece que uma escola tem uma movimentação financeira mensal relativamente
simples: recebe as mensalidades escolares de seus alunos, lança mão desses recursos
para pagar seus professores, funcionários, aluguel, água, luz, telefone e demais
fornecedores. Caso sobrem recursos após os pagamentos, aplica-se em um CDB, caso
falte tem que recorrer a uma operação de crédito com a instituição financeira. A
SOEBRAS realiza exatamente essas mesmas movimentações, contudo, em escala
industrial.
6.2.4.1 Acrescenta que ao adquirir mantenças de estabelecimentos de ensino ou ao fazer
parcerias com algumas Fundações, se obrigou a pagar o seu passivo, incluído dívidas
Fl. 13418
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

com fornecedores, trabalhistas e tributários. E para tanto, tinha e tem que enviar
recursos regularmente à essas Instituições. Por assumir passivos volumosos de
instituições, na tentativa de salvá-las, não conseguiu convênio para recebimentos de
mensalidade em cartões de crédito, tendo sido viabilizado isso através de outras
empresas parceiras, tudo isso devidamente contabilizado e registrado.
6.2.4.2 Mas toda movimentação é devidamente registrada e contabilizada, sendo que
todos os recursos são usados para pagamento de débitos da própria SOEBRAS ou de
suas parceiras cujo passivo assumiu, não existindo qualquer efetiva comprovação de
desvio de receitas ou patrimônio da SOEBRAS, a fim de fundamentar a improcedente
suspensão de isenção do PROUNI, a não serem suposições e ilações infundadas.
6.3 A Impugnante cumpriu com sua parte no contrato com a União Federal, concedendo
bolsas em quantidade MUITO superior que exige a Lei 11.096/2015.
6.3.1 Além do fato de as bolsas terem sido concedidas, não existem motivos suficientes
para ocasionar a drástica medida de suspensão de isenção tributária em razão do
PROUNI, a não seu uma tentativa de a União enriquecer ilicitamente.
6.3.1.1 Conforme dispõe as Instruções Normativas SRF 456/2004 e 1.394/2013, para
usufruir a isenção, instituição de ensino deverá apenas demonstrar em sua contabilidade
os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de
apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia a isenção. E isso a Impugnante
demonstrou quando devidamente intimada pelo agente fiscal.
6.4 A ÚNICA e atua em cooperação com a SOEBRAS, de forma a gerir e manter em
funcionamento das escolas, sendo a SOEBRAS responsável pela parte educacional e a
ÚNICA pela administração e gestão de ativos e recursos financeiros, sendo devidamente
remunerada pra isso. Ora se faz gestão financeira, não há qualquer confusão tal alegação
e tal fato não traz qualquer prejuízo ao fisco, não podendo sustentar qualquer
penalidade.
6.5 Nenhum dos motivos inventados é suficiente para fundamentar uma pena tão grave
como quer o Agente Fiscal.
6.6 A fiscalização coloca que outro requisito que deve ser cumprido para manutenção da
isenção do PROUNI é não cometer crimes contra a ordem tributária, o que
definitivamente a Impugnante não praticou. Como a Impugnante é isenta de pagar IRPJ
e CSLL, todos os fatos inventados não acarretariam qualquer supressão de impostos, ou
seja, não caracterizaria crime contra a ordem tributária. Não retirando a isenção, não há
qualquer tributo a ser exigido.
6.7. Visando reforçar a comprovação da improcedência das acusações da fiscalização,
faz se necessário a produção de prova pericial contábil, tendo em vista a grande
quantidade de documentos envolvidos. Identifica os quesitos a esclarecer e nomeia
perita para acompanhamento.
6.8 Por fim, requer o cancelamento do ADE de suspensão da isenção, com a
manutenção em favor da impugnante a isenção tributária de que trata a Lei 11.096, de
2005 - PROUNI.
Lançamentos de ofício
14.
Em decorrência da suspensão da imunidade e das isenções, a autoridade fiscal
lavrou autos de infração de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, como multa de 150% (e-fls. 8814 -
88905), conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 8906-8930) e resumido na
decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
2. Os atos constitutivos da sociedade informam que ela é uma “associação de caráter
educacional, de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos e filantrópica”.
(...)
Fl. 13419
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

4. A associação foi presidida pela Sra. Tânia Raquel de Queiroz Muniz, CPF no
485.577.146-53, no ano-calendário 2013 e pela Sra. Ivanilde Soares de Queiroz
Almeida, CPF no 775.810.596-34, no ano-calendário 2014.
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
7. Durante o procedimento de fiscalização foram constatadas diversas irregularidades
que culminaram na suspensão da imunidade tributária e das isenções condicionadas,
bem como na suspensão da isenção fiscal prevista no art. 8o da Lei no 11.096/2005
(PROUNI), por meio da formalização dos seguintes documentos:
a) Notificação Fiscal de suspensão da imunidade tributária (fls. 352/428);
b) Despacho Decisório que confirma a suspensão da imunidade tributária (fls.
7.901/7.973);
c) Ato Declaratório Executivo de suspensão da imunidade tributária (fl.7.914);
d) Notificação Fiscal de suspensão da isenção fiscal do PROUNI (fls. 8.593/8.608);
e) Despacho Decisório que corrobora a suspensão da isenção fiscal do PROUNI (fls.
8.803/8.812); e
f) Ato Declaratório Executivo da suspensão da isenção fiscal do PROUNI (fl. 8.813).
(...)
10. A partir da descrição da situação fática, fundada em extenso conjunto probatório,
será possível concluir que a interposição de pessoas, os contratos simulados, os
pagamentos ilícitos e a distribuição ilegal de receitas objetivaram enriquecer
ilegalmente seus controladores – a família Muniz – e promover a blindagem patrimonial
mediante a ocultação de patrimônio. Tornou-se evidente que as receitas são
contabilizadas em outras sociedades com o propósito de usufruir indevidamente de
imunidade, de isenção, de dissimular o enriquecimento ilícito de seus dirigentes e de
blindar seu patrimônio.
(...)
14. Suspensa a imunidade tributária e a isenção fiscal, faz-se necessário identificar o
sujeito passivo e demais responsáveis solidários pelos atos infracionais, bem como
compor a base de cálculo dos tributos devidos a fim de se chegar no quantum que será
objeto de lançamento de ofício.
GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL
(...)
A sociedade integra um grupo econômico de fato e irregular formado por pessoas
jurídicas, a saber:
Fl. 13420
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Este grupo econômico foi, inclusive, reconhecido judicialmente nos autos do processo
no 38191-12.2015.4.01.3400 em tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal no
Tribunal Regional Federal da 1a Região, onde houve também o afastamento do sigilo
bancário de diversas pessoas (Anexo 03) e o compartilhamento dessas informações com
a Receita Federal, as quais estão em arquivo físico. (...)
A seguir, são relacionadas as pessoas naturais com alguma vinculação com o grupo
econômico e a natureza desta ligação.

Fl. 13421
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

A SOEBRAS constitui um grupo econômico com diversas empresas, onde há confusão
de atividades e patrimônio entre elas, corroborados pelos elementos elencados a seguir:
a) Presença de diversas instituições cadastradas no mesmo endereço;
b) Recebimento direto dos recursos das receitas oriundas de execução de uma entidade
por outra;
c) Contabilização das despesas de uma instituição por outra;
d) Cessão patrimônio de uma sociedade para utilização por outra ou pelos seus diretores
e empregados desta;
e) Desvio de recursos da SOEBRAS em favor dos seus administradores;
f) Prestação de serviços por empregados contratados por uma entidade para outra de
forma não remunerada; e
g) Utilização de interpostas pessoas na administração formal das sociedades, contudo, a
administração de fato cabe ao RUY MUNIZ, familiares ou pessoas de confiança por ele
designadas.
IV – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O grupo econômico narrado é constituído por uma séria de pessoas que agem em
conluio com o objetivo de obter vantagens em comum. Atribuir a um único sujeito
passivo a responsabilidade dos créditos tributários tornaria o ilícito lucrativo aos não
incluídos no polo passivo da relação tributária. Esse é um dos motivos que
influenciaram na formulação do instituto da responsabilidade tributária solidária,
previsto no art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Fl. 13422
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

18. A atuação em comum das diversas pessoas, as quais organizaram uma estrutura
societária complexa, com o objetivo de elidir o pagamento de tributos, incrementando
ilicitamente o lucro do grupo, o qual também é distribuído ilegalmente aos seus
mentores, implicando em concorrência desleal com as demais empresas que atuam na
mesma atividade econômica. Os responsáveis criaram uma organização onde,
aparentemente, as unidades agem autonomamente, contudo, na prática, atuam de forma
comum e conjunta, com a finalidade de promover interesses em comum, sob a batuta da
família Muniz.
19. O art. 135 do CTN trata da responsabilidade pessoal dos administradores de pessoa
jurídica, quando agem com excesso de poderes ou em infração de lei, contrato social ou
estatutos:
(...)
21. Dentre as responsabilidades do administrador, inclui-se o dever de promover com
precisão e exatidão os registros dos fatos operacionais e econômicos da empresa,
tutelando pela produção de uma escrituração idônea.
22. Ainda, é responsabilidade do administrador zelar pela integridade patrimonial da
sociedade e não distribuir ilicitamente os seus recursos aos controladores de fato.
(...)
V – DA TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO E SEUS REFLEXOS
24. A escrituração contábil da fiscalizada é inexata e obscura, confunde patrimônios,
portanto, é inidônea para a comprovação das atividades da instituição. Foram diversas
as situações pontuadas que confirmam esta conclusão:
a) Registro de receitas decorrentes de serviços executados pela SOEBRAS, como as
receitas de mensalidades dos seus alunos, pagos por meio de cartões de crédito e do
FIES, na contabilidade da ÚNICA;
b) Registro de despesa em sua contabilidade de serviço de propaganda prestado em
favor do ICE SP;
c) Registro de despesas próprias referentes a viagens de dirigentes e associados na
contabilidade da ÚNICA; e
d) Quitação da folha de pagamentos de empregados com recursos da CTB Cia de
Telecomunicações.
25. Outro fator que confirma a impossibilidade do aproveitamento dos seus registros é o
uso compartilhado das contas bancárias para recebimento de receitas e pagamentos de
despesas do grupo econômico de forma recíproca, o que inviabiliza a classificação dos
fluxos financeiros. Caso tal alternativa fosse cogitada, estar-se-ia indo de encontro ao
Princípio da Reserva do Possível.
(...)
27. Da análise dos fatos narrados neste termo e nas demais constatações em outros
documentos lavrados pela fiscalização, concluiu-se que:
a) Foram elaborados contratos simulados para dar aparência de legalidade aos desvios
de recursos, como os “contratos de gestão de ativos”; e
b) Foram realizadas transações superfaturadas na aquisição de material didático para
conferir aparência lícita a objetivo ilegal.
(...)
30. Por determinação das normas anteriormente citadas, é imperativo arbitrar o lucro
referente aos anos-calendário 2013 e 2014. A base de cálculo do lucro arbitrado foi
estabelecida a partir da receita bruta conhecida das atividades de ensino, as quais foram
obtidas em resposta à Intimação e apresentadas em meio digital às fls. 61/300. Os dados
analíticos foram agrupados em dados consolidados por período de apuração, ou seja, a
receita bruta mensal de mensalidades, cujo resultado está expresso no Anexo Único
deste termo.
Fl. 13423
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

(...)
32. Determinado o método de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o
lançamento dos tributos reflexos deve acompanhar o regime de tributação, nos termos
do art. 24 da Lei no 9.249/95.
(...)
VI – DA MULTA DE OFÍCIO
(...)
37. Por conseguinte, em razão das variadas fraudes cometidas em conluio pelas pessoas
naturais e jurídicas integrantes do grupo econômico de fato, é mandatório aplicar o § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96, o que ordena a multa de ofício no percentual 150%.
(...)
39. Dado que foram identificadas situações que podem configurar, em tese, a prática de
tipos penais, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, por força do inciso I,
do art. 66 da Lei de Contravenções Penais, dos incisos VI e XII do art. 116 da Lei no
8.112/90, do art. 16 da Lei no 8.137/90, do art. 1o do Decreto no 2.730/98 e o arts. 2o da
Portaria RFB no 1.750/2018.

15.
Cientificados, contribuinte e responsáveis solidários que especifica apresentaram
impugnações.
16.
A Soebras contestou os Atos Declaratórios que suspenderam a imunidade
tributária e o benefício de isenção referente ao Prouni e o crédito tributário apurado pelo Fisco.
17.
Segundo a decisão recorrida,
“os sujeitos passivos responsabilizados
solidariamente RUY ADRIANO BORGES MUNIZ, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ,
THIAGO QUEIROZ BORGES MUNIZ, RUY GABRIEL QUEIROZ BORGES MUNIZ e DAVID
QUEIROZ BORGES MUNIZ, embora devidamente cientificados dos lançamentos e da
responsabilização efetuada pelo fisco, não se manifestaram no processo”.
18.
Quanto aos demais sujeitos passivos solidários, “apresentaram documentos
contestando a responsabilização efetuada pelo fisco, e alguns deles também contestaram o
mérito da autuação”.
19.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, decidiu (e-
fls. 12481-12482):
A) Quanto aos sujeitos passivos IVANILDE SOARES QUEIROZ ALMEIDA, CTB
CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME, FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG, SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR
IBITURUNA LTDA, UNICA EDUCACIONAL LTDA, FUNORTE FACULDADES
UNIDAS
DO
NORTE
MINAS
LTDA,
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL,
SAÚDE,
EDUCAÇÃO,
SEGURANÇA
ALIMENTAR
E
ASSISTÊNCIA SOCIAL – APASE, IEPO EDITORA LTDA, não conhecer das
petições apresentadas, por intempestivas, de modo que, torna-se definitiva a
responsabilidade tributária atribuída pelo fisco.
B) Quanto ao sujeito passivo SOEBRAS – SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL
LTDA, julgar improcedente a impugnação para:
Fl. 13424
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

• MANTER a suspensão da imunidade tributária e isenções condicionadas promovidas
pelo ADE DRF/BSB No 91, DE 2018.
• MANTER a suspensão de isenção dos tributos de que trata o art. 8o da Lei 11.096, de
2005, promovida pelo ADE DRF/BSB No 100, de 2018.
• Quanto aos autos de infração, REJEITAR a preliminar de nulidade, INDEFERIR a
realização de diligência e perícia e MANTER integralmente o crédito tributário apurado
pelo fisco.
C) Quanto ao sujeito passivo CAP-10 — CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA, REJEITAR as preliminares de nulidade e a
arguição de decadência e, no mérito, MANTER integralmente o crédito tributário
apurado e a responsabilização atribuída pelo fisco.
D)
Quanto
ao
sujeito
passivo
ASSOCIAÇÃO
MANTENEDORA
DE
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES, PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL - AMAS
BRASIL, manter a responsabilização atribuída pelo fisco.
20.
A seguir a ementa do acórdão recorrido (e-fls. 12480):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. IMUNIDADE. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO.
Caracterizado o descumprimento de requisito previsto no CTN, art. 14, incisos I e III,
suspende-se a imunidade ao IRPJ, prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal.
Para gozar do benefício da imunidade, não basta exercer atividades educacionais e
assistenciais, os demais requisitos previstos em lei também devem ser cumpridos, sem
exceções.
INSTITUIÇÕES
DE
EDUCAÇÃO
.DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA
DE
PATRIMÔNIO. IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
Impõe-se a suspensão da imunidade de instituição de educação que descumpre os
requisitos legais para fruição do benefício, especialmente quando restar comprovada a
concessão de vantagens e distribuição de resultados aos dirigentes.
ISENÇÃO PROUNI. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Para o gozo da isenção referente ao PROUNI as entidades de educação estão obrigadas
a manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão. Comprovada a imprestabilidade da
escrita contábil, deve ser mantida a suspensão da isenção.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos em que restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo visando a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, deve ser
aplicada a multa de ofício qualificada.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses
elencadas na legislação. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de
arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E INFRAÇÃO A LEI.
Fl. 13425
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o
art. 124, I, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
21.

Constam ainda dos autos embargos de declaração à decisão recorrida, os quais
foram rejeitados, conforme trechos a seguir (e-fls. 13343):
2. Foram responsabilizados solidariamente diversos sujeitos passivos. Diversas
impugnações foram apresentadas e apreciadas pela 3a Turma da DRJ/BHE-MG, através
do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019, anexado às fls. 12.480 a 12.587, que, dentre
outros, decidiu:
A) Quanto aos sujeitos passivos IVANILDE SOARES QUEIROZ ALMEIDA,
CTB CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME,
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG, SISTEMA DE
ENSINO SUPERIOR IBITURUNA LTDA, UNICA EDUCACIONAL LTDA,
FUNORTE
FACULDADES
UNIDAS
DO
NORTE
MINAS
LTDA,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
SEGURANÇA ALIMENTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL – APASE, IEPO
EDITORA LTDA, não conhecer das razões apresentadas, por intempestivas, de
modo que, torna-se definitiva a responsabilidade tributária atribuída pelo fisco.
3.
Cientificados da decisão, os sujeitos passivos CTB CIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
MINAS GERAIS – FEMG, SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA LTDA,
UNICA EDUCACIONAL LTDA, FUNORTE FACULDADES UNIDAS DO NORTE
MINAS LTDA apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o acórdão
prolatado, argumentando ERRO MATERIAL na identificação da data da apresentação
da impugnação.
3.1 Nesta mesma linha, a IEPO EDITORA LTDA requer a RETIFICAÇÃO do acórdão
prolatado, sob as mesmas alegações de tempestividade.
[...]
CONCLUSÃO
6. Em síntese, diante de tudo acima descrito, constata-se que:
• Inexiste previsão legal para apreciação de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em relação a decisões prolatadas pela DRJ –
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
• Não foram identificadas no Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019, inexatidões
materiais motivadoras à prolação de novo acórdão.
22.

Cientificados da decisão de primeira instância, contribuinte e responsáveis
solidários interpuseram recurso voluntário, com as alegações sintetizadas a seguir, as quais serão
analisadas em detalhe no voto.

Fl. 13426
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

Soebras
Tentativa de tornar fraudes atividades Civis, empresariais e jurídicas legítimas
i) Notas prévias e histórico da Soebras
ii) a Soebras é uma entidade sem fins lucrativos com propósitos de provocar mudanças sociais, e
mudanças no próprio ser humano;
iii) inexistência de vedação legal de: a) participação de familiares ou colaboradores no corpo de
associados ou no corpo diretivo de uma associação; b) participação de pessoa física das
atividades de mais de uma associação ou fundação; c) que a participação de pessoas no quadro
de associados de mais de uma entidade configure formação de um grupo econômico entre elas;
iv) quanto à alegação de grupo econômico, o que existe é um grupo de empresas e entidades que
atuam em cooperação para salvaguardar o funcionamento das escolas de ensino básico e superior
que o integram, tendo em vista a crise que vive o ramo educacional.
v) discorre sobre a relação legal de cooperação da Soebras com a única;
vi) discorre sobre a legalidade dos contratos de trespasse celebrados com Icesp, Promove
Participações e outras;
vii) discorre sobre o departamento financeiro, outorga de procuração, realização de Ted, Doc e
depósitos;
viii) discorre sobre contratos de mútuos, aduz que a análise das movimentações financeiras entre
Soebras, Única, Apase e outras entidades no montante de 2,55 bilhões de reais no intervalo de 5
anos é hígida, conforme sabatinado pela RFB, uma vez os recursos permanecem nas empresas e
são aplicados nas suas atividades operacionais;
ix) apresenta balanços patrimoniais e demonstrações de resultado da Soebras, Única e Funorte
para demonstrar que não se trata de um conjunto de empresas com faturamento pífio, mas de
instituições com faturamento anual combinado em 2014 na casa dos 400 milhões de reais;
x) a parceria comercial entre a Soebras e a CAP-10 existe há mais de 13 anos e gera grandes
resultados; não se trata de revenda superfaturada de livros da CAP-10 para a Soebras, tampouco
de fraude para desvio de receitas; discorre sobre a aquisição de livros (edição online); a
exclusividade de atuação recíproca; a forma de pagamento;
xi) discorre sobre o sócio Ricardo Muniz, o endereço da CAP-10, os supostos pagamentos ao Sr.
Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz; pagamento de salários, execuções trabalhistas e fiscais;
xii) aduz não haver ilicitude nas operações realizadas com a CTB Promove Telecom;
xiii) afasta a acusação de desvio de recursos mediante emissão de cheques no valor de 20
milhões nominais a Fábio Silva dos Santos, empregado da recorrente (motoboy), sob a alegação
Fl. 13427
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

de que não houve o efetivo saque e que a instituição financeira exige, para sua própria segurança,
que haja a identificação da pessoa que realiza os pagamentos no caixa do banco na folha do
cheque;
xiv) discorre sobre as aplicações financeiras;
Improcedência do lançamento fiscal em razão da improcedência do Ato Declaratório
Executivo DRF/BSB no. 91/2018
xv) prevalece no STF o entendimento de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de
estar previstos em lei complementar”. Nos autos das ADI’s, 2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE
566.622 o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 2o, IV, do Decreto n. 752/93 e do art. 3o,
VI, do Decreto 2.536/98, que estabeleciam critérios e requisitos para o gozo da imunidade das
contribuições sociais, pelas entidades beneficentes;
Inexistência da distribuição de renda ou patrimônio
Alegada existência de grupo econômico irregular
xvi) todas as situações citadas pela fiscalização são operações legais; não existe uma prova
concreta da existência de distribuição de rendas e patrimônio, mas apenas presunções e ilações, o
que não pode ser aceito;
xvii) a recorrente, juntamente com outras entidades atuam em cooperação para salvaguardar o
funcionamento das escolas de ensino básico e superior que o integram, tendo em vista a grande
crise que vive o ramo educacional. Esse trabalho em cooperação, esse grupo econômico, não visa
qualquer fraude ou blindagem patrimonial;
Acusação de utilização de aeronaves
xviii) as aeronaves são de extrema importância no desenvolvimento das atividades do grupo
educacional formado pela Recorrente, Única e outros; apresenta depoimento de pilotos à Polícia
Federal. A prova inquisitorial sinaliza no sentido do uso regular das aeronaves por diretores e
colaboradores das instituições de ensino, sendo certo que a utilização pontual e eventual das
aeronaves por Ruy e Raquel Muniz – sempre “acompanhando os diretores” - não equivale ao seu
“uso particular e político”, presunção adotada pela fiscalização e não corroborada por qualquer
prova ou fato concreto. Descreve diversos detalhamentos de voos executados pela aeronave, no
intuito de rechaçar o seu uso particular pelos envolvidos;
Apartamento em Brasília
xix) a RFB fiscalizou a Única e verificou que a utilização do apartamento está dentro dos
objetivos sociais estatutários da entidade. Há nos documentos entregues a RFB uma extensa
explicação a respeito da locação de imóveis anteriormente à aquisição do apartamento pela
Única, concluindo que a aquisição do apartamento foi realizada visando uma redução de custos;
Aquisição da casa por Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz
Fl. 13428
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

xx) descabe a presunção de que a compra da casa é proveniente das rendas da Soebras que são
ocultadas nas contas da Apase e da Única Educacional no Sicoob Executivo DF. Esses valores
retirados da conta da Apase estão devidamente contabilizados, não existe prova da fiscalização
que os lançamentos não estão corretos, o que seria necessário para fundamentar essa sua
acusação;
Aquisição de veículos
xxi) discorre sobre a legalidade na aquisição dos veículos que especifica por David Muniz e Ruy
Gabriel, os quais foram registrados nas respectivas declarações de imposto de renda;
Escrituração contábil
xxii) a escrituração das receitas e despesas da Recorrente foram feitos em livros revestidos de
formalidades legais; tanto que em momento algum são questionadas as receitas declaradas e
contabilizadas;
Improcedência do lançamento fiscal em razão da improcedência do Ato Declaratório
Executivo DRF/BSB no. 100/2018
xxiii) a recorrente cumpriu com sua parte no contrato com a União Federal, concedendo bolsas
em quantidade MUITO superior que exige a Lei 11.096/2015; apresenta números e relatório;
xxiv) a quantidade de bolsas fornecidas supera o necessário para a isenção que se quer retirar. O
POEB dos anos fiscalizados ultrapassa 600%;
xxv) a recorrente apresentou demonstrativo de apuração do Lucro de Exploração de 2013 e 2014
referentes às atividades sobre as quais é aplicada a isenção oriunda do Prouni e esclareceu que
determinou tal lucro com base nos critérios previstos nos parágrafos §4o e 5o, do art. 62 da
Instrução Normativa SRF no 267/2002;
xxvi) ausência de fundamentos para suspensão da isenção em razão de confusão contábil e
patrimonial. Refuta os quatro fatos elencados pela fiscalização;
Alegação de crime contra ordem tributária
xxvii) como a Recorrente é isenta de pagar IRPJ e CSLL, todos os fatos inventados não
acarretariam qualquer supressão de impostos, ou seja, não caracterizaria crime contra a ordem
tributária. Não retirando a isenção, não há tributo a ser exigido. Assim, mesmo se existisse os
erros que o fiscal acusa a fiscalizada, o que não é verdade, de toda forma não haveria
fundamento para a suspensão da isenção em razão do PROUNI.
Preliminar de mérito do auto de infração - da decadência parcial
xxviii) O IRPJ, CSSL, Pis e Cofins são tributos sujeitos a lançamento por homologação, de
modo que, o prazo de decadência deve ser analisado em face do disposto no parágrafo 4o do art.
150 do CTN. No caso em tela, a ciência do lançamento ocorreu no dia 11/12/2018; assim ocorreu
a decadência dos débitos apurados dos meses de janeiro a novembro de 2013;
Improcedência de mérito do lançamento fiscal de IRPJ e CSSL – ilegalidade do
arbitramento realizado
Fl. 13429
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

xxix) “a Recorrente entregou para a fiscalização toda documentação necessária para
verificação e apuração DO REAL LUCRO DA EMPRESA, estando incluídos Balanço, DRE,
LALUR, DCTF, Sped ́s, movimentação bancária, etc”;
xxx) as supostas irregularidades apontadas pelo fisco para justificar o arbitramento não são
suficientes para sustentar a penalidade máxima de um arbitramento, cobrando imposto sobre um
lucro muito superior a realidade lucrativa de mercado de empresas como a Recorrente;
Impugnação de mérito do auto do PIS e da Cofins
xxxi) a inclusão do ISSQN na base de cálculo do Pis e da Cofins é inconstitucional por ofender
os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da legalidade e distorcer o conceito
constitucional de faturamento;
Ilegalidade da aplicação da multa qualificada de 150% - inexistência de dolo ou fraude
xxxii) deve ser afastada a qualificação da multa de ofício em razão da ausência da prova de
dolo; a aplicação ocorreu com base em presunções; ademais, a multa aplicada é confiscatória e
ofende a razoabilidade e proporcionalidade;
Pedido de perícia
xxxiii) requer a produção de prova pericial contábil, tendo em vista a grande quantidade de
documentos envolvidos; elenca os quesitos que especifica e indica perito.
xxxiv) por fim, requer o cancelamento dos débitos apurados e a procedência do recurso
voluntário.
Responsáveis solidários
23.

Os responsáveis solidários apresentaram recursos voluntários em que questionam,
em síntese, nulidade do acórdão recorrido, nulidade do edital de intimação eletrônica, decadência
parcial; requerem o cancelamento da responsabilidade solidária e do auto de infração. Tais
argumentos serão analisados em detalhe no voto.
24.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
25.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade razão
pela qual deles conheço.
26.
Ante a quantidade de recursos, preliminares de nulidade da decisão recorrida
que versam sobre tempestividade da impugnação e para melhor localização dos recursos nos
autos, elenco na tabela abaixo as datas de ciência:
Fl. 13430
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

A. de infração
e-fls.
Impugnação
e-fls.
Acórdão DRJ
e-fls.
Rec. Volunt.
e-fls.
Associação de Prot. Amb., S. E. A. AS. - Apase
26/12/2018
12439
29/01/2019 - 22/01/2019
11497 - 13095
06/06/2019
12714
26/06/2019
13070
sim
Associação Manten. de Estab. Esc., P. AS. – Amas Brasil
13/12/2018
12431
11/01/2019
11486
27/05/2019
12711
27/06/2019
13115
sim
CAP-10 – Cons. e Adm. de Cursos de Pós-graduação Ltda.
28/12/2018
10517
29/01/2019
11791
05/06/2019
12715
04/07/2019
13255
sim
CTB - Cia de Telecomunicações do Brasil Ltda.-ME
26/12/2018
12445
29/01/2019 - 21/01/2019
11497 - 12730
23/05/2019
12694
19/06/2019
12902
sim
David Queiroz Borges Muniz
13/12/2018
12432
Não - 10/01/2019
13216
27/05/2019
12705
26/06/2019
13191
sim
Funorte Faculdades Unidas do Norte de Minas
26/12/2018
12457
29/01/2019 - 21/01/2019
11497 - 12746
23/05/2019
12695
19/06/2019
12931
sim
Fundação Educacional Minas Gerais - FEMG
26/12/2018
12451
29/01/2019 - 21/01/2019
11497 - 12738
28/05/2019
12697
19/06/2019
12990
sim
IEPO Editora Ltda.
17/12/2018
12477
01/02/2019 - 16/01/2019
12402 - 12420
27/05/2019
12710
26/06/2019
13103
sim
Ivanilde Soares de Queiroz Almeida
12/12/2018
10516
17/01/2019 - 10/01/2019
11430 - 11447
27/05/2019
12707
26/06/2019
13169
sim
Ruy Adriano Borges Muniz
13/12/2018
12433
Não - 10/01/2019
13216
06/06/2019
12713
26/06/2019
13191
sim
Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz
13/12/2018
12434
Não - 10/01/2019
13216
27/05/2019
12703
26/06/2019
13191
sim
Sistema de Ensino Superior Ibituruna
26/12/2018
12463
29/01/2019 - 21/01/2019
11497 - 12722
23/05/2019
12696
19/06/2019
12961
sim
Soebras
11/12/2018
8936
08/01/2019
10822
23/05/2019
12693
19/06/2019
12759
sim
Tânia Raquel de Queiroz Muniz
13/12/2018
12435
Não - 10/01/2019
13216
27/05/2019
12699
26/06/2019
13191
sim
Thiago Queiroz Borges Muniz
13/12/2018
12436
Não - 10/01/2019
13216
27/05/2019
12701
26/06/2019
13191
sim
Única Educacional
26/12/2018
12469
29/01/2019 - 21/01/2019
11497 - 12754
28/05/2019
12698
19/06/2019
13040
sim
Contribuinte/ Responsável solidário
Ciência
Tempestivo

27.
Cinge-se a controvérsia à suspensão de imunidade, isenções, em razão de
descumprimentos legais, lançamentos decorrentes.
28.
Passo ao exame das preliminares.
Preliminares
Associação de Proteção Ambiental, Saúde, Educação, Segurança Alimentar e
Assistência Social - Apase e outros
29.
Os responsáveis solidários - Associação de Proteção Ambiental, Saúde,
Educação, Segurança Alimentar e Assistência Social - Apase; CTB - Cia de
Telecomunicações do Brasil Ltda.- ME; Fundação Educacional Minas Gerais - Femg; e
Funorte Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda.; Sistema de Ensino Superior
Ibituruna Ltda. e Única Educacional Ltda. - apresentaram preliminar de nulidade do
acórdão recorrido, por cerceamento de direito de defesa, sob a alegação de que a
impugnação fora tempestiva, nos seguintes termos:
A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE FOI SIM
TEMPESTIVA, CONFORME DEMONSTRAREMOS, SENDO NULA A
DECISÃO RECORRIDA.
A digna Relatora do citado acórdão, data máxima vênia, cometeu erro material ao
verificar a tempestividade da Impugnação apresentada pela Recorrente.
O erro material está na data considerada como apresentada a Impugnação.
Relata a digna Relatora que a Recorrente teria protocolado a impugnação no dia
29/01/2019, o que não é verdade.
DATA VÊNIA, O PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO FOI FEITO,
ATRAVÉS DE “SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO",
ACESSADA POR INTERMÉDIO DA OPÇÃO "PROCESSOS DIGITAIS"
NO E-CAC, O QUE OCORREU NO DIA 21/01/2019, CONFORME
COMPROVA RECIBO DE PROTOCOLO EM ANEXO.
A Recorrente recebeu intimação eletrônica de sua responsabilização solidária
sobre os débitos apurados nesse processo, através do Processo Dossiê no. [...] (doc.
anexo), tendo sido feita o protocolo eletrônico nesse mesmo Processo Dossiê, vez
que, no momento, era o único disponível no seu E-CAC para juntada de
documentos, o que se deu no dia 21/01/2019, data que deve ser considerada como
Fl. 13431
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

feito o protocolo da impugnação. Esse dia 29/01/2019, citado pela Relatora,
provavelmente foi quando a Receita Federal providenciou a juntada no presente
processo do Dossiê que intimou a Recorrente e recebeu a tempestiva impugnação
30.
Como se vê, os responsáveis solidários acima, cujas impugnações não foram
conhecidas por intempestividade, alegam que apresentaram o recurso não nos autos deste
processo, mas no dossiê em que foram intimados da referida responsabilização solidária.
31.
Interpostos embargos de declaração em primeira instância por alguns
responsáveis solidários, por meio de Despacho, de 15/07/2019, o Presidente da 3a Turma da
DRJ/BHE afastou-os em razão de haver previsão para este recurso “somente para as
decisões de segunda instância, conforme art. 65 do Regimento do CARF – Portaria MF 343,
de 09 de junho de 2015”. Em relação à hipótese de inexatidão material prevista no art. 32 do
Decreto no 70.235/72, assim se manifestou (e-fls. 13343):
SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA
5.1 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 11.496/11.497 indicam que a juntada
da impugnação apresentada pelo responsável solidário SISTEMA DE ENSINO
SUPERIOR IBITURUNA ocorreu aos 29/01/2019; a interessada apresenta os
documentos às fls. 12.722 a 12.723 no intuito de comprovar a tempestividade da
apresentação da impugnação.
5.1.1 Os documentos apresentados pela interessada indicam a “Solicitação de
Juntada de Documento” ao processo 10010.011164/1218-14 aos 21/01/2019. O
processo indicado no documento não corresponde ao processo da SOEBRÁS,
julgado através do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019: 10166.727127/2018-
78.
5.1.2 A título de esclarecimento, o processo 10010.011164/1218-14 diz respeito a
Dossiê de Ação Fiscal promovida pela RFB junto à própria interessada -
SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR IBITURUNA, enquanto o presente processo
trata de autos de infração emitidos para o sujeito passivo SOEBRAS -
SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA.
5.1.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR
IBITURUNA, em relação ao crédito tributário apurado neste processo.

CTB CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME
5.2 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 11.496/11.497 indicam que a juntada
da impugnação apresentada pelo responsável solidário CTB CIA DE
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME ocorreu aos 29/01/2019; a
interessada apresenta os documentos às fls. 12.730 a 12.731 no intuito de
comprovar a tempestividade da apresentação da impugnação.
5.2.1 Os documentos apresentados pela interessada indicam a “Solicitação de
Juntada de Documento” ao processo 10010.011156/1218-60 aos 21/01/2019. O
processo indicado no documento não corresponde ao processo da SOEBRÁS,
julgado através do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019: 10166.727127/2018-
78.
5.2.2 A título de esclarecimento, o processo 10010.011156/1218-60 diz respeito a
Dossiê de Ação Fiscal promovida pela RFB junto à própria interessada - CTB
CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA – ME, enquanto o
presente processo trata de autos de infração emitidos para o sujeito passivo
SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA.
Fl. 13432
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

5.2.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária CTB CIA DE TELECOMUNICAÇÕES
DO BRASIL LTDA – ME, em relação ao crédito tributário apurado neste
processo.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG
5.3 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 11.496/11.497 indicam que a juntada
da
impugnação
apresentada
pelo
responsável
solidário
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG ocorreu aos 29/01/2019; a
interessada apresenta os documentos às fls. 12.738/12.739 no intuito de comprovar
a tempestividade da apresentação da impugnação.
5.3.1 Os documentos apresentados pela interessada indicam a “Solicitação de
Juntada de Documento” ao processo 10010.011158/1218-59 aos 21/01/2019. O
processo indicado no documento não corresponde ao processo da SOEBRÁS,
julgado através do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019: 10166.727127/2018-
78.
5.3.2 A título de esclarecimento, o processo 10010.011158/1218-59 diz respeito a
Dossiê de Ação Fiscal promovida pela RFB junto à própria interessada -
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG, enquanto o presente
processo trata de autos de infração emitidos para o sujeito passivo SOEBRAS -
SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA.
5.3.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS
GERAIS – FEMG, em relação ao crédito tributário apurado neste processo.

FUNORTE FACULDADES UNIDAS DO NORTE MINAS LTDA
5.4 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 11.496/11.497 indicam que a juntada
da
impugnação
apresentada
pelo
responsável
solidário
FUNORTE
FACULDADES UNIDAS DO NORTE MINAS LTDA ocorreu aos 29/01/2019; a
interessada apresenta os documentos às fls. 12.746/12.747 no intuito de comprovar
a tempestividade da apresentação da impugnação.
5.4.1 Os documentos apresentados pela interessada indicam a “Solicitação de
Juntada de Documento” ao processo 10010.012387/1218-91 aos 21/01/2019. O
processo indicado no documento não corresponde ao processo da SOEBRÁS,
julgado através do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019: 10166.727127/2018-
78.
5.4.2 A título de esclarecimento, o processo 10010.012387/1218-91 diz respeito a
Dossiê de Ação Fiscal promovida pela RFB junto à própria interessada -
FUNORTE FACULDADES UNIDAS DO NORTE MINAS LTDA, enquanto o
presente processo trata de autos de infração emitidos para o sujeito passivo
SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA.
5.4.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária FUNORTE FACULDADES UNIDAS DO
NORTE MINAS LTDA, em relação ao crédito tributário apurado neste processo.

UNICA EDUCACIONAL LTDA
5.5 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 11.496/11.497 indicam que a juntada
da impugnação apresentada pelo responsável solidário UNICA EDUCACIONAL
LTDA ocorreu aos 29/01/2019; a interessada apresenta os documentos às fls.
12.754/12.755 no intuito de comprovar a tempestividade da apresentação da
impugnação.
Fl. 13433
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

5.5.1 Os documentos apresentados pela interessada indicam a “Solicitação de
Juntada de Documento” ao processo 10010.011166/1218-03 aos 21/01/2019. O
processo indicado no documento não corresponde ao processo da SOEBRÁS,
julgado através do Acórdão 93.120, de 15 de maio de 2019: 10166.727127/2018-
78.
5.5.2 A título de esclarecimento, o processo 10010.011166/1218-03 diz respeito a
Dossiê de Ação Fiscal promovida pela RFB junto à própria interessada - ÚNICA
EDUCACIONAL LTDA, enquanto o presente processo trata de autos de infração
emitidos para o sujeito passivo SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO
BRASIL LTDA.
5.5.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária UNICA EDUCACIONAL LTDA, em
relação ao crédito tributário apurado neste processo.

32.
Como se vê, a decisão recorrida utilizou como fundamento para não
reconhecer a tempestividade das impugnações o fato de o responsável solidário anexar o
recurso - em 21/01/2019, portanto, tempestivo - no “Dossiê de Ação Fiscal promovida pela
RFB junto à própria interessada [...], enquanto o presente processo trata de autos de
infração emitidos para o sujeito passivo SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO
BRASIL LTDA.”.
33.
Com razão os responsáveis solidários. Explico.
34.
Os processos no âmbito da Receita Federal deixaram de ser em papel e
passaram a ser eletrônicos (e-processo) com o advento da tecnologia. O que permite maior
eficiência tanto para o Fisco quanto para o contribuinte.
35.
Todavia, essa mudança não pode resultar em cerceamento de direito de
defesa. No caso, o relevante é que tais responsáveis solidários apresentaram impugnações
dentro do prazo legal. O fato de terem anexado o recurso no processo em que foram
intimados da responsabilização solidária (dossiê de ação fiscal) em vez de fazê-lo no
processo principal não impede que o Fisco transfira tal documento para o processo correto.
36.
Caso ainda existisse o processo em papel, a ordem natural seria tal documento
ser juntado ao processo principal. Assim, entendo que as impugnações acima devem ser
consideradas tempestivas.

IEPO Editora Ltda.
37.
O responsável solidário IEPO Editora Ltda. também alega que sua
impugnação fora tempestiva.
38.
Cientificado do auto de infração em 17/12/2018, informa que postou a
impugnação, via Correios, em 16/01/2019, com registro da postagem JO 418386047 BR (e-
fls. 12420), e não no dia 01/02/2019, conforme a decisão recorrida. No mesmo Despacho do
Presidente da 3a Turma da DRJ/BHE, de 15/07/2019, manteve a intempestividade nos
seguintes termos:
IEPO EDITORA LTDA
5.6 Os documentos emitidos pela DRF às fls. 12.401/12.402 indicam que a juntada
da impugnação apresentada pelo responsável solidário IEPO EDITORA LTDA
Fl. 13434
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

ocorreu aos 01/02/2019; a interessada apresenta o documento à fl. 13.107 no
intuito de comprovar a tempestividade da apresentação da impugnação.
5.6.1 O documento apresentado pela interessada reporta-se a comprovante de
postagem datado de 16/01/2019, com entrega ao destinatário datada de
22/01/2019; contudo, tal documento não identifica o remetente nem o
destinatário, nem tampouco o objeto postado.
5.6.2 A interessada menciona ainda o documento à fl. 12.420, como
comprobatório da tempestividade alegada; tal documento também nada comprova:
o número de processo indicado na postagem – 0110100.2016.00728 não
corresponde ao processo em análise - 10166.727127/2018-78 – embora o número
de registro da postagem JO 418386047 BR seja o mesmo constante do documento
ora apresentado pelo manifestante. Em síntese, o comprovante de postagem
apresentado pela interessada não se refere à impugnação apresentada pela
contribuinte neste processo, de no 10166.727127/2018-78.
5.6.3 Neste contexto, não restou comprovada a tempestividade da impugnação
apresentada pela responsável solidária IEPO EDITORA LTDA, em relação ao
crédito tributário apurado neste processo.
39.
O motivo da manutenção da intempestividade neste caso seria porque os
comprovantes apresentados pelo responsável solidário não identificam “o remetente nem o
destinatário, nem tampouco o objeto postado”. Vejamos.
40.
Cópia do envelope postado nos Correios no dia 16/01/2019, registro de
postagem JO 418386047 BR, apresenta os seguintes dados (e-fls.12420, 12421 e 13107):
i) Destinatário: Centro de Atendimento ao Contribuinte., CEP 70079-900.
Nos Correios, referido CEP refere-se ao seguinte endereço/destinatário:
Logradouro: SAUS Quadra 3 Bloco O. Bairro/Distrito:Asa Sul/Brasília
Localidade/UF: Brasília/DF. CEP:70079-900
Grande Usuário: Secretaria da Receita Federal (Órgãos Regionais - MF)
ii) Remetente: IEPO Editora Ltda.
iii) Referência: processo no 0110100.2016.00728. Tal número refere-se ao
Procedimento Fiscal que consta do “Termo de Ciência e Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal - Responsabilidade Tributária”
(e-fls. 9060) cuja ciência ocorreu em 17/12/2018.
iv) Registro de postagem: o extrato do registro de postagem no JO
418386047 BR, que consta do envelope, demonstra que correspondência foi
postada no dia 16/01/2019 e entregue ao destinatário em 22/01/2019.
41.
Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 17/12/2018 e os
elementos acima demonstram que a impugnação foi postada no dia 16/01/2019, necessário
reconhecer a tempestividade desse recurso.
Ivanilde Soares de Queiroz Almeida
42.
A responsável solidária Ivanilde Soares de Queiroz Almeida também alega
Fl. 13435
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

tempestividade de sua impugnação. Para comprovar o alegado junta aos autos cópia do
envelope de postado em 10/01/2019 com número de postagem DY 00464666 0 BR e
respectivo do AR, com data de recebimento pela Receita Federal em 16/01/2019 (e-fls.
11444-11450).
43.
Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 12/12/2018 e os
elementos acima demonstram que a impugnação foi postada no dia 10/01/2019, necessário
reconhecer a tempestividade desse recurso.
Ruy Adriano Borges Muniz e outros
44.
Os responsáveis solidários Ruy Adriano Borges Muniz, Tânia Raquel de
Queiroz Muniz, Thiago Queiroz Borges Muniz, Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz e David
Queiroz Borges Muniz também alegam que apresentaram impugnação dentro do prazo legal.
Para comprovar o alegado juntam aos autos cópia do AR, com data de postagem 10/01/2019,
número de registro postagem DY 00464667 3 BR, com data de recebimento pela Receita
Federal em 17/01/2019 (e-fls. 13216).
45.
Embora o contribuinte não tenha postado o envelope, entendo que os
documentos acima demonstram que a postagem da impugnação ocorreu no dia 10/01/2019.
46.
Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 13/12/2018 e os
elementos acima demonstram que a impugnação foi postada no dia 10/01/2019, necessário
reconhecer a tempestividade desse recurso.
Nulidade
47.

Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor,
as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício
da ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só
tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa
aos direitos do contribuinte”.2
48.

É o caso. Ao considerar intempestivas as impugnações acima, a decisão
recorrida cerceou o direito de defesas desses responsáveis solidários, o que atrai a nulidade
da decisão recorrida. Ademais, a análise dessas impugnações pode influenciar no resultado
da decisão proferida.
49.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada, para que outra seja
proferida, desta feita com análise das impugnações já consideradas tempestivas e também

2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 13436
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1101-001.309 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727127/2018-78

daquelas consideradas tempestivas neste voto referentes aos seguintes sujeitos passivos:
Associação de Proteção Ambiental, Saúde, Educação, Segurança Alimentar e Assistência
Social - Apase; CTB - Cia de Telecomunicações do Brasil Ltda.- ME; Fundação
Educacional Minas Gerais - Femg; Funorte Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda.;
Sistema de Ensino Superior Ibituruna Ltda.; Única Educacional Ltda.; IEPO Editora Ltda.;
Ivanilde Soares de Queiroz Almeida; Ruy Adriano Borges Muniz, Tânia Raquel de
Queiroz Muniz, Thiago Queiroz Borges Muniz, Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz e
David Queiroz Borges Muniz.
Conclusão
50.

Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de direito
de defesa, em razão da ausência de análise de impugnações apresentadas tempestivamente, e
anulo a decisão recorrida para que outra seja proferida com análise das respectivas
impugnações.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 13437
DF CARF MF
Original